Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE E ANOREXIA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM NUTRIÇÃO PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A beneficiária do plano possui 24 (vinte e quatro) anos de idade e, de acordo com relatório médico elaborado em 8/5/23, já foi submetida a outros tratamentos, mas não houve resposta terapêutica. Assim, o médico que lhe assiste prescreveu “Nutrição Parenteral em regime ambulatorial, tendo em vista os riscos que a internação propõe à saúde do paciente”, ressaltando que há risco de óbito por desnutrição, caso as medidas indicadas não sejam realizadas com urgência.
3. Resolução n. 465/2021 da ANS, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, desde 1o/4/2021, estabelece no art. 18, inciso II, a cobertura obrigatória de tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar.
4. As partes firmaram contrato com segmentação ambulatorial. Os relatórios médicos acostados ao feito de origem pela autora agravada demonstram que a prescrição do tratamento é estritamente ambulatorial, nada referindo acerca da necessidade de internação hospitalar, o que evidencia a cobertura contratual.
5. A agravada demonstrou probabilidade do direito vindicado na origem. Ademais, a prova pré-constituída pela parte aponta claramente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a tutela de urgência pleiteada. Por fim, a medida requerida é plenamente reversível, na medida em que, em sendo julgado improcedente o pedido inicial, a operadora do plano de saúde pode pleitear o ressarcimento pelos gastos despendidos para cumprimento da obrigação imposta liminarmente. Inexiste motivo hábil para reformar a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.